Tribunal: TJSP
Processo: 0002270-98.2013.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002270-98.2013.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente
LAERCIO ANTONIO DE SIQUEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002270-98.2013.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No: 42.072
REC. SENTIDO ESTRITO No: 0002270-98.2013.8.26.0597
Sertãozinho
RECTE.: LAÉRCIO ANTÔNIO DE SIQUEIRA
RECDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Tentativa de
homicídio e porte ilegal de arma de fogo

Impronúncia
Impossibilidade - Presença da
materialidade e indícios suficientes de autoria

Competência do Tribunal do Júri para dirimir a
questão - Pronúncia mantida.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por LAÉRCIO ANTÔNIO DE SIQUEIRA nos autos da ação penal que
lhe é promovida pela prática dos crimes tipificados no art. 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, e no art. 121, caput, c.c. o art. 14,
inciso II, ambos combinados com o art. 69, todos do Código Penal, que
tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, irresignado
contra a r. decisão de fls. 307/314, que o pronunciou (fls. 319/332).
Recebido, contrariado (fls. 334/336), mantido o
decidido (fls. 337), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento (fls. 341/345).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002270-98.2013.8.26.0597 -Voto no
3
Conforme consta da denúncia, o acusado se
envolveu em uma discussão de vizinhos, e em razão disso, pegou um
revólver calibre 38, da marca Taurus, com numeração raspada, que
mantinha em sua casa. A polícia foi acionada, e ao chegarem ao local,
solicitaram a arma, oportunidade em que o acusado, vislumbrando a
possibilidade de matar, disparou duas vezes em direção ao policial Félix
Silva Ferreira, não o atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade.
Contudo, os estilhaços atingiram o olho do policial militar Rogério
Aparecido Alves (fls. 01-D/2-D).
O acusado confessou ser proprietário do
revólver Taurus, calibre 38, mas que apenas guardava a arma para um
sujeito que o procurou para vendê-la. Negou ter efetuado os disparos
contra o policial, alegando, ainda, que sua arma estava em cima do
fogão, e só não foi atingido por sorte, pois os policiais efetuaram mais de
dez disparos contra ele (gravação audiovisual).
No entanto, sua versão não encontra respaldo
na prova dos autos.
A vítima Félix Silva Ferreira, policial militar,
em Juízo, disse que foi chamado para atender uma ocorrência de
desentendimento entre vizinhos, sendo que, ao chegar ao local, bateu no
portão da residência do acusado, mas ninguém atendeu. Relatou que
pediu autorização a uma vizinha para subir no muro, quando visualizou
o réu e pulou para dentro de sua residência, sendo que este, ao vê-lo,
efetuou dois disparos em sua direção, mas não o atingiu. Disse, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002270-98.2013.8.26.0597 -Voto no
4
que os outros policiais que estavam no muro, ao verem o acusado
disparar, revidaram, momento em que o réu soltou a arma e foi detido
(gravação audiovisual).
A testemunha policial militar Alessandro
Altieri, em Juízo, relatou que tudo ocorreu após uma discussão entre sua
namorada e sua ex-mulher. O acusado viu as duas mulheres brigando e,
após o término da discussão, foi embora do local e retornou com uma
arma em punho. Disse que ligou para a polícia, sendo que os policiais,
ao chegarem, entraram em um imóvel vizinho à casa do acusado para
tentar contato e, após subirem no muro, um dos policiais pulou no
imóvel de Laércio. Informou que ouviu muitos tiros e viu quando o
policial Rogério chegou até a viatura dizendo que estilhaços haviam
atingido seu olho (gravação audiovisual).
A testemunha Vera de Morais Peçanha
informou que, na data dos fatos, a ex mulher de seu namorado Altieri
apareceu em sua casa e começaram a brigar. Disse que após a discussão
ter terminado, o acusado, que era seu vizinho e estava bêbado, foi até
sua porta e começou a xingar. Relatou que o acusado foi embora, mas
retornou com uma arma em punho, e que diante disso seu namorado
acionou a polícia (gravação audiovisual).
A testemunha Vera Lúcia dos Santos, vizinha
do acusado, relatou que quando os policiais chegaram para atender a
ocorrência, pediram para entrarem no quintal de sua casa com o intuito
de visualizar a residência do acusado através do muro, mas que não viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002270-98.2013.8.26.0597 -Voto no
5
nada, só ouviu os disparos, já que os policiais pediram que ela entrasse
(gravação audiovisual).
A testemunha Maria Aparecida de Bessa,
vizinha do acusado, disse que não presenciou os fatos, mas soube que
ele entrou em uma discussão entre Vera de Morais Peçanha e a ex-
mulher de Alessandro Altieri, bem como que Laércio estava armado,
oportunidade em que a polícia foi acionada (gravação audiovisual).
O policial militar Bruno César Giorgeti
corroborou a versão apresentada por Félix (gravação audiovisual).
A testemunha de defesa, Geni Francisca de
Souza, disse que não presenciou os fatos e não sabe informar se o
acusado possuía arma de fogo (gravação audiovisual).
Dessa forma, diante do quadro probatório,
inexistem elementos que possibilitem de plano impronunciar o acusado.
Registra-se, ainda, que não se olvida que o
laudo residuográfico de fls. 137/139 deu negativo para as suas mãos.
No entanto, conforme bem observou o douto
Procurador de Justiça Dr. Flávio Boechat Albernaz a fls. 345, “...O réu
parte do falso pressuposto de que o resultado negativo no exame
residuográfico tem valor assertivo, quando não o tem. Dito de outro
modo, o exame residuográfico faz prova da autoria, quando seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002270-98.2013.8.26.0597 -Voto no
6
resultado é positivo, porém o resultado negativo nada significa. Tanto
assim que o resultado foi negativo também para as mãos dos policiais,
que confirmaram ter atirado em revide (fls. 124/127 e 132/135).
Há fortes indícios, ainda, da intenção de matar
a vítima, o que se pode constatar pelos relatos dos policiais, segundo os
quais os disparos visaram o ofendido FELIX SILVA FERREIRA, e pelo
laudo pericial do local dos fatos (fls. 87/116), que atesta o impacto de
projéteis de arma de fogo no muro, junto à posição da vítima”.
Pois bem.
Como visto, dependendo o conjunto probatório
de minuciosa valoração, não há como, de pronto, acatar a tese sustentada
pela Defesa.
Há, assim, os indícios necessários reclamados
pelo Juízo de admissibilidade nas figuras assinadas (tentativa de
homicídio e porte ilegal de arma de fogo), porquanto presentes na
autoria e na materialidade.
Para a sentença de pronúncia bastam a presença
de dois requisitos constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a prova da materialidade e a existência de indícios de
autoria.
A materialidade vem demonstrada pelos
laudos de fls. 82/85 e 87/116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002270-98.2013.8.26.0597 -Voto no
7
Como, na dúvida, o princípio que rege a
decisão atacada é a máxima in dubio pro societatis, correta a posição da
magistrada em pronunciar, permitindo ao júri popular a análise mais
aprofundada do quadro probatório.
“Somente quando evidente a inexistência de
crime ou a ausência de indícios de autoria em decorrência de
circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas pode o juiz
julgar improcedente a pretensão punitiva, deixando de pronunciar o
réu, sendo que eventuais dúvidas sobre tais circunstâncias deverão ser
dirimidas apenas pelo Tribunal do Júri. A exposição, pelo Julgador
monocrático, de consistente suspeita jurídica da existência do delito,
assim como da possível participação do paciente no mesmo, com base
nos indícios dos autos, já legitima a sentença de pronúncia. É imprópria
a alegação de que a sentença de pronúncia poderia influenciar a
decisão do Conselho de Sentença, pois os jurados, quando em Sessão
Plenária de julgamento, têm a oportunidade de conhecer as duas faces
do processo, apresentadas pela acusação e pela defesa, optando por
uma das versões. Ordem denegada.” (HC 21241/PE, Min. Gilson
Dipp, DJ 10.03.2003).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator